Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-70.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002771-70.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MILTON MESSIAS

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. SAQUE INTEGRAL POR APOSENTADORIA. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por servidor aposentado contra sentença que reconheceu a prescrição decenal de pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP, ocorrida após saque total realizado em 1994.

II. Questão em discussão

2. Definir se o termo inicial da prescrição para recomposição de saldo do PASEP deve ser a data do saque integral por aposentadoria ou a data da obtenção de extratos detalhados (microfichas) solicitados pelo autor anos depois.

III. Razões de decidir

3. Segundo o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional é decenal e conta-se da ciência comprovada dos desfalques.

4. A jurisprudência entende que a ciência inequívoca ocorre no momento do levantamento dos valores por aposentadoria, quando o titular toma conhecimento do montante final disponibilizado.

5. No caso concreto, a prova documental (microfichas) demonstra o saque total em 01/07/1994.

6. Ajuizada a ação apenas em 2025, operou-se a prescrição, visto que o prazo expirou em 2004.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear a recomposição de saldo de conta vinculada ao PASEP é a data em que o titular realiza o saque integral dos valores, momento em que toma ciência inequívoca de eventuais desfalques ou má gestão.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 205; CPC, art. 487, II; Tema 1150 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8002771-70.2025.8.05.0146, em que figura como Apelante
JOSE MILTON MESSIAS
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27